Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXCEÇÃO À TRANSITORIEDADE.
1. Com base no dever de mútua assistência entre os cônjuges, a obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com o fim da relação conjugal, de forma que, mediante demonstração inequívoca de necessidade, pode o juiz fixar alimentos em prol do ex-cônjuge, sendo uma medida excepcional e, em regra, temporária, com intuito de que o necessitado possa se adaptar à sua nova realidade.
2. Comprovado que a autora, sem renda própria, já está em idade avançada e sempre se dedicou aos cuidados da família, que era provida financeiramente pelo Autor, esta faz jus ao recebimento de alimentos.
3. É cediço que há maior dificuldade de empregabilidade e de manutenção do emprego para a Requerida após os 50 anos de idade e sem qualificação profissional, motivo pelo qual o caso dos autos excepciona a regra de transitoriedade da pensão alimentícia entre os cônjuges.
4. Negou-se provimento ao recurso.